Tribunal: TJMT
Processo: 1015105-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015105-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pessoa Idosa, Assistência Social]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), FLORIZA DA SILVA MARIA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FLORIZA DA SILVA MARIA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – IDOSO EM SITUAÇÃO DE RISCO –
FALECIMENTO DA ASSISTIDA

–

PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE ORIGEM - PERDA SUPERVENIENTE DO OBEJTO

RECURSAL - PREJUDICADA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Ao compulsar os autos originários, observa-se que que foi proferida sentença na origem, o que caracteriza perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, porquanto esvazia a pretensão por meio dele vindicada.

Portanto, resta prejudicada a apreciação do mérito do recurso em apreço.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSA
, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, M.M.
Dr.,
na Ação Civil Pública no 1002823-28.2020.811.0067, intentada pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,

MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA
e
COLIDER
, que liminarmente impôs-lhe obrigação de providenciar abrigamento da idosa FLORIZA DA SILVA MARIA na casa Lar Peregrino de Colíder, em razão de estado de vulnerabilidade.

O agravante sustenta, em preliminar, ilegitimidade passiva
ad causam
ante a descentralização dos

serviços de atendimento à saúde da população aos municípios. No mérito,

ofensa ao princípio da separação dos poderes e violação as imposições orçamentárias.

Por isso, requer o efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (ID 50888480).

O e. Relator indeferiu o efeito suspensivo (ID 51188972).

O agravado, ao contraminutar o recurso, pugnou pela prejudicialidade do recurso em razão da prolação de sentença na ação de origem (ID 53837525).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela prejudicialidade do recurso (ID 53998451).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSA
, contra decisão proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, na Ação Civil Pública no 1002823-28.2020.811.0067, intentada pelo
MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,

MUNICÍPIOS DE ALTA FLORESTA
e
COLIDER
, que liminarmente impôs-lhe obrigação de providenciar abrigamento da idosa FLORIZA DA SILVA MARIA na casa Lar Peregrino de Colíder, em razão de estado de vulnerabilidade.

Pretende o agravante a reforma da r. decisão,
em preliminar, poe ilegitimidade passiva
ad causam
ante a descentralização dos serviços de atendimento à saúde da população aos municípios. No mérito, violação ao princípio da separação dos poderes e as imposições orçamentárias (ID 50888480).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento por perda superveniente do objeto.

O apelado, ao contraminutar, informa que foi prolatada sentença na ação de origem
(ID 53837525).

Em consulta ao andamento da ação principal, verifico que, após recebimento do recurso e regular processamento, em 21/07/2020, houve prolação de sentença na ação de origem, com extinção da

ação por falta de interesse processual, em 24/07/2020,
in verbis
:

“(...) Claro se torna a perda superveniente do objeto da presente lide, já que os fatos que geravam o presente feito não mais persistem, ante o falecimento da parte autora.

(...) Ante o exposto, revogo a liminar e, nos termos do que dispõe o artigo 485, IX, do CPC, JULGO EXTINDO o presente feito sem resolução do mérito. (...)” (ID 35293250 – ACP no
1002823-28.2020.811.0007
).

Logo, mostra-se prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela superveniente perda do objeto.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Veja o que prescreve o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

“ Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

A propósito, colaciona-se precedentes nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FALECIMENTO DO AUTOR APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA NA ORIGEM – FATO SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. (N.U 1000289-06.2018.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 18/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA VINDICADA PELO AGRAVADO CONSISTENTE NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRURGICO PARA ANEURISMA DE AORTA ABDOMINAL. LIMINAR DEFERIDA. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. FALECIMENTO DO AGRAVADO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se noticiado o óbito do Agravado, há perda superveniente do objeto, pois não mais persiste o interesse recursal do Agravante, considerando que a obrigação de fazer objeto da tutela de urgência deixou de ter eficácia.

Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP).

Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito.(N.U 1000323-29.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 15/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente do interesse recursal
e, por consequência,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021